Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O aumento do teto das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei Distrital n° 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal.
3. Ao analisar a Lei Distrital no 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs n° 2015.00.2.014329-8 e n° 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local.
4. A hipótese dos autos enquadra-se na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
5. Afastada a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, resta prejudicada a discussão sobre a preclusão da renúncia ao valor que supere o teto de expedição de RPV, que foi reconhecida na decisão original e que não pode ter outro objeto a não ser o limite de 10 (dez) salários-mínimos previsto na Lei Distrital 3.624/2005.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.